Tribunal: STF
Processo: Rcl 58161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Por meio da Petição STF nº 9410/2024 (e-doc. 118), a parte reclamante informa que, a partir da decisão deste Relator que conferiu excepcional efeito suspensivo ao agravo regimental interposto, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas “entendeu por bem, e sob a justificativa de que estaria cumprindo a decisão proferida por este Eg. STF, retirar de pauta o feito que se encontrava apto para julgamento e determinar o sobrestamento dos recursos em trâmite perante aquele Tribunal”.

 2.	Entendem, porém, que a medida “não guarda qualquer relação com o atual momento processual”, uma vez que a decisão proferida por esta Suprema Corte “determinou expressamente e tão somente a suspensão da ordem de levantamento e não a suspensão do processo”. Requerem, assim, seja determinada a expedição de ofício ao TJAM a fim de esclarecer que a decisão desta Corte não implica “qualquer impedimento para o julgamento dos feitos pendentes” (e-doc. 118).

 3.	Outrossim, por meio da Petição STF nº 12756/2024 (e-doc. 124), Carlos Alberto Correa da Silva informa a “superveniência de fato novo”, consistente no indeferimento do Recurso Administrativo manejado pelo Banco Múltiplo perante o Conselho Nacional de Justiça, “determinando o arquivamento da Reclamação Disciplinar apresentada em face da mesma autoridade também aqui reclamada”. Com base nisso, requer a “revogação do efeito suspensivo”.

É o relatório.

Decido.

 4.	Consigno, de início, que a decisão monocrática por mim proferida em 23/01/2024 (e-doc. 112), no sentido de conceder excepcional efeito suspensivo ao agravo regimental interposto neste feito, foi referendada de forma unânime pela Segunda Turma do STF, conforme julgamento finalizado em 23/02/2024 (e-doc. 129).

 5.	Desse modo, reputo inviável o pedido formulado pelo agravado Carlos Alberto Correa da Silva, no sentido de revogar o efeito suspensivo referendado pelo Colegiado competente, cujos fundamentos subsistem hígidos, a despeito do noticiado arquivamento de expediente diverso no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Indefiro.

 6.	Quanto ao pedido dos agravantes para que seja expedido ofício ao TJAM, entendo assistir razão quanto à alegação de que não houve qualquer comando desta Suprema Corte para suspender a tramitação processual na origem. A decisão que proferi, referendada pela Segunda Turma, determinou tão somente a suspensão do “levantamento de qualquer quantia pela parte beneficiária, até que sobrevenha o trânsito em julgado nesta reclamação” (e-doc. 112).
 
 7.	Incorre em equívoco, portanto, a decisão cuja cópia se vê no e-doc. 119, que considerou a “suspensão do processo originário n. 0041152-33.2006.8.04.0001, por ordem do Ministro André Mendonça, na RCL 58161 AGR-MC/AM” e, em razão dessa suposta ordem, determinou “a retirada da pauta de julgamento de 05/02/24 e o sobrestamento dos presentes autos até a decisão de mérito da citada reclamação”.

 8.	Isso posto, defiro o pedido dos agravantes para consignar que não houve ordem de suspensão da tramitação do processo na origem, podendo o feito prosseguir regularmente em seus ulteriores termos, obstado, tão somente, o levantamento de valores até o trânsito em julgado desta reclamação.

Comunique-se ao TJAM, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator